Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. GARANTIA ESTENDIDA. ORÇAMENTO DETALHADO E APROVADO PELO ADQUIRENTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 31 DO CDC. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.
3. A aceitação, por e-mail, de orçamento para compra de computadores que apresentou, detalhadamente, todos os produtos a serem adquiridos afasta a alegação de que a oferta não continha informações claras e precisas, em afronta ao art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A improcedência do pedido de inexigibilidade da dívida prejudica a análise do pedido de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.